Tribunal: TCU
Processo: 038.347/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13795/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.347/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Alves Campos (CPF XXX.796.636-XX); Gerson Dantas (CPF XXX.684.104-XX); Iraci Ramos do Espírito Santo Cunha (CPF XXX.553.434-XX); Jara Jaciane Rêgo Freitas (CPF XXX.295.833-XX); Leonardo Wanderley Cavalcante (CPF XXX.506.473-XX); Marcos Serra de Lobão Veras (CPF XXX.146.393-XX); Maria Lúcia Roberto Ramos (CPF XXX.684.727-XX); Maria de Fátima Alves dos Santos (CPF XXX.901.444-XX); Pedro Cesar Carlos Pereira (CPF XXX.385.766-XX) e Regina Maria Ferreira Banhos (CPF XXX.040.977-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.